Tribunal: STF
Processo: MS 21016
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-06
Data de publicação: 1989-11-06

Ementa:
- COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ORIGINARIAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N, DA CF). PENA DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO APLICADA, A MAGISTRADO, POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, COM BASE NO ART. 93, VIII, DA CF E DO ART. 42, V, DA LC N. 35/79 (LOMAN), EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO OU INTERESSE DECLARADO PELOS MEMBROS DO TRIBUNAL ESTADUAL QUE APLICOU A PENA DISCIPLINAR. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO QUE E O COMPETENTE PARA JULGAR, ORIGINARIAMENTE, OS MANDADOS DE SEGURANÇA CONTRA OS SEUS ATOS E OS DE SEU PRESIDENTE (ART. 21, VI, DA MESMA LEI ORGÂNICA).